Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-56.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1000686-56.2018.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: VALDIRA ROSA DA CONCEICAO SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDIRA ROSA DA CONCEICAO SILVA de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça (id. 51417958).
A apelante sustenta nas razões do recurso que no dia 28/08/2017, encaminhou-se até a agência bancária, ora apelada, para atendimento, ocasião em que, após retirar a senha para atendimento prioritário às 11:00, permaneceu em espera até às 14:19, ou seja, esperou de maneira excessiva na fila preferencial por mais de 03 (três) horas consecutivas, tempo 08 (oito) vezes maior do que o limite legalmente estabelecido pela Lei Municipal que é de 25 (vinte e cinco) minutos; salienta que a lei municipal no 3.061/99 dispõe que os estabelecimentos bancários que operam no município de Rondonópolis/MT são obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento; a consumidora comprovou nos autos que esperou de maneira excessiva por atendimento na fila prioritária por mais de 03 horas, restando, portanto, incontestável a desídia do banco recorrido; a norma dispõe que cabe às Agências Bancárias tomar providências no sentido de disponibilizar aos seus clientes e usuários em geral, pessoal suficiente destinado à orientação e ao atendimento nos caixas e demais setores e não o fez, ofendendo com tal atitude a dignidade daqueles que necessitam de seus serviços; a espera excessiva em fila para atendimento em agência bancária, além de violar determinação legal, é fato capaz de gerar profundo desgaste físico e abalo emocional, os quais são suficientes para afetar a honra subjetiva das pessoas; diante disso fundamenta a existência de dano moral, pleiteando a indenização; por fim, prequestiona os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais com relação a matéria, e, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente os pedidos da inicial (id. 51417960).
Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 51417966).
É o relatório. Decido.
Pretende a apelante indenização por dano moral resultante da demora excessiva em fila de banco, em desobediência a lei municipal n. 3.061/99 dispõe que os estabelecimentos bancários que operam no município de Rondonópolis/MT são obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento.
No caso, a apelante alega que permaneceu por mais de três horas na fila sem atendimento, o que lhe causou constrangimento por se tratar de atendimento preferencial. Assim, fundamenta a existência de dano moral, pleiteando a indenização.
De acordo com os autos, o documento juntado revela que a apelante permaneceu na agência bancária por quase três horas, até ser atendido no caixa da instituição financeira, o que supera o tempo previsto em legislação de regência. Tal questão está normatizada na Lei Municipal n. 3.061/99.
Como relatado, a pretensão da apelante consiste na indenização por dano moral em razão da extrapolação do prazo de 25 (vinte cinco) minutos para seu atendimento em agência bancária da instituição financeira apelada, muito além do permitido por lei.
Nesse passo, não há dano moral caracterizado, tendo em vista que a permanência da apelante em fila de banco, aguardando atendimento além do prazo estabelecido por lei municipal, caracteriza mero aborrecimento, incômodo, desconforto, passível de aplicação de multa administrativa correspondente ao fato, mas não gera o dever de indenizar.
A demora no atendimento, por si só, não configura ofensa aos direitos de personalidade. A utilização de lei municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco, não basta para configurar o dever de indenizar, já que para tal ato são previstas sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA OU TESE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 4. DANO MORAL. DEMORA EM FILA DE ESPERA DE BANCO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. 5. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 284 DO STF. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, porquanto a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 2. Não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015, porque o acórdão recorrido dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem nenhuma omissão ou contradição. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, o que de fato ocorreu nos autos. 3. A despeito da oposição de embargos de declaração, o tema relativo à aplicação da perda do tempo útil, em razão da negligência da instituição bancária no recurso especial, não foi objeto de deliberação no Tribunal de origem, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 211 desta Corte. Ademais, não há contradição em afastar a alegada violação do art. 535 do CPC/1973 e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. 4. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 5. Quanto à alegação de falta de critério para fixação dos honorários sucumbenciais, verifica-se que houve a devida motivação pelo Colegiado estadual. Desse modo, deficiente a fundamentação do recurso nesse ponto, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 931.538/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto, o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em recurso especial, (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 937.978/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 18/11/2016).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 2.- Afastado pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido” (REsp 1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 10/05/2013).
Este Tribunal:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. ELEMENTO ISOLADO INCAPAZ DE ENSEJAR A CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão é a reforma da sentença, para que se reconheça a falha na prestação dos serviços decorrente em tempo de espera em fila de banco - por quase quatro horas - e condene a parte recorrida em danos morais. 3. Para o reconhecimento do dano moral, há necessidade de demonstração da ocorrência do abalo moral. Pela análise da narrativa exposta nos autos se verifica a ocorrência de mero dissabor da vida em sociedade, inconveniente insuficiente para ensejar a indenização. 4. A espera em filas de bancos, farmácias, supermercados e repartições não geram, por si só, direito à indenização por danos morais e se inserem dentro do poder fiscalizatório municipal, por suas agências, e tem como contrapartida o poder coercitivo externado pela imposição de multa do referido ente. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005319-40.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – LEI MUNICIPAL 3.061/99 – RONDONÓPOLIS/MT – MERO DISSABOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização (STJ REsp 1662808 / MT)”. (N.U 0003390-30.2016.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO, ALÉM DO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL No 3.061/99 – RONDONÓPOLIS – MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO SANTANDER BRASIL S/A PROVIDO - RECURSO DE BENEDITO RODEGUER JUNIOR PREJUDICADO. A simples situação de espera em fila, além do tempo determinado em lei municipal, para atendimento em estabelecimento bancário, não configura dano moral indenizável. “A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário” (STJ – 3a Turma – REsp 1340394/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 07/05/2013, DJe 10/05/2013) “... 2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (negritei) (STJ – AgRg no Ag. 1422960/SC – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 4a Turma – julgado em 27/3/2012)” (N.U 0017786-46.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017).
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – MERO DISSABOR - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RESTOU CONFIGURADO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário” (STJ – 3a Turma – REsp 1340394/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 07/05/2013, DJe 10/05/2013). (N.U 0002301-43.2010.8.11.0015, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014).
“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DESCONFORTO E ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extrapolação de tempo fixado em Lei Estadual para atendimento nos estabelecimentos bancários, por si só, é insuficiente para gerar direito à indenização por dano moral, configurando apenas infração administrativa do Banco”. (N.U 0007810-81.2012.8.11.0015, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).
Portanto, a simples invocação da lei municipal não é suficiente para configurar o dano subjetivo e a autora não demonstrou que a espera por período superior ao previsto na legislação abalou sua honra ou lhe causou situação de dor, sofrimento ou humilhação.
O tempo de espera em fila de banco, no caso em espécie, não contribuiu para exposição da autora a vexame ou constrangimento perante as demais pessoas que aguardavam na fila ou mesmo fora da agência bancária, configurando mero aborrecimento que não é passível de indenização por dano moral.
Havendo trabalho adicional em grau de recurso majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora